Tribunal: TJDFT
Processo: 0002012-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLTANTE E PERIGO DE DANO - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VALORAÇÃO NEGATIVA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas nos artigos 306, § 2o, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de teste para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o fato pode ser comprovado por “teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena do delito de embriaguez ao volante, a consequências do crime pode ser valorada negativamente para exasperar a pena a ser imputado ao autor do delito, especialmente quando o veículo por ele dirigido em estado de embriaguez colide com outro automóvel que se encontra estacionado.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena do delito de embriaguez ao volante, a circunstância do crime pode ser valorada negativamente para exasperar a pena a ser imputado ao autor do delito, especialmente quando o veículo causa perigo a terceiros.
6. Conforme expressa orientação do artigo 33, § 3o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta é impositivo quando a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime justificam a reprimenda, não havendo que se falar em não observância das Súmulas 718 e 719 do STF, se a penalidade, além de encontrar-se expressamente motivada, não decorreu da opinião pessoal do julgador acerca da gravidade do delito, mas da observância dos ditames legais.
7. Recurso desprovido.